Tribunal: TJDFT
Processo: 0754706-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede de execução, indeferiu o pedido de pesquisa aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD. Eis o teor da decisão recorrida: “I. Da empresa executada A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi parcialmente frutífera (ID 154796841), mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Mantenha-se a suspensão pelo art. 921, III e §1o do CPC, conforme decisão de ID 163112960, proferida na data de 26/06/2023. II. Da executada Camila Galdino Sallaberry A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. Mantenha-se a suspensão pelo art. 921, III e §1o do CPC, conforme decisão de ID 220037569, proferida na data de 06/12/2024”. Em síntese, o Agravante narra que as medidas utilizadas para a completa satisfação do débito restaram infrutíferas e que, portanto, é necessário o auxílio do Poder Judiciário para localização dos bens dos agravados, não havendo abuso ou excesso nas pesquisas pleiteadas. Pede, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 67623595). É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame, não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Nesse contexto, indefiro o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se as partes Agravadas para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 8 de janeiro de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator